Tribunal: TJES
Processo: 5005103-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005103-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE DE ANCHIETA MONTOVANELLI

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE LESÃO GRAVE DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DE TED QUE NÃO BASTA A COMPROVAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. FATURAS QUE EVIDENCIAM A AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Após analisar os fundamentos recursais apresentados, bem como os documentos que instruem a ação de origem, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal, ocasião em que deferi o efeito ativo postulado. Assim concluo em virtude de considerar que os documentos colacionados aos autos de origem pelo Banco Agravado não permite concluir que o contrato foi mesmo firmado pelo Agravante.

2. Destaco outrossim, que o documento apresentado a fim de comprovar a suposta disponibilização do numerário, ao menos nessa fase em que se encontra a marcha processual na origem, não é capaz de demonstrar a efetiva contratação do empréstimo pelo consumidor, valendo consignar que as faturas acostadas revelam que o Agravante não utiliza o cartão que lhes foi fornecido.

3. Vale destacar que a teor do que disposto no Tema 1061 STJ, nas ações que versam acerca da contratação ou não de empréstimos bancários consignados em folha de pagamento, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), o que poderá ser demonstrado após a instrução probatória.

4.De outro lado, vale destacar que em relação ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, entendo que a manutenção do desconto em desfavor do Agravado, em tese indevido, lhes ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravante.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 17 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005103-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ DE ANCHIETA MONTOVANELLI

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ DE ANCHIETA MONTOVANELLI contra a r. decisão que, nos autos da ação de declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização c/c pedido de tutela provisória de urgência por ele ajuizada em face do BANCO BMG S/A, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Presentes os pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme apresentado, o ora agravante ajuizou na origem ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização com pedido de tutela de urgência com a finalidade de que fosse reconhecido que os contratos de cartões de crédito consignados em sua aposentadoria, com débito mensal de valores não foram por ele celebrados, solicitando, a concessão de tutela de urgência determinando a imediata cessação dos descontos.

Todavia, o i. MM. de origem indeferiu o pleito sob o fundamento de que no contrato consta a assinatura do agravante, além do valor pactuado para a liberação do crédito. Na ocasião, assim consignou: “(
...)Ao examinar os autos, verifico que o pedido formulado pela parte requerente não preenche, a priori, os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300 do CPC. Inicialmente, destaco que da atenta análise do contrato de adesão de cartão de crédito consignado juntado (id 21666046) é possível verificar a assinatura do requerente, além do valor pactuado para a liberação do crédito. Assim, não é possível determinar, em sede de cognição sumária, que o requerido cesse os descontos das parcelas referentes ao contrato nº 51551489 do benefício previdenciário do requerente. Pelo exposto, uma vez não demonstrada nos autos a evidente plausibilidade do direito e com fulcro no artigo 300 do CPC, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela, sem prejuízo de reanálise do requerimento em momento posterior. (...)”

Em suas razões (id 4987504), postula o agravante a reforma da decisão afirmando para tanto que nunca esteve em nenhuma loja ou agência do Banco Agravado, tampouco efetivou contato com algum representante deste, sendo certo que afirma nunca ter feito uso do cartão, que sequer foi recebido ou desbloqueado.

Registra que o cartão RMC - Reserva de Margem Consignável constitui uma parcela reservada especificamente para utilização de um cartão de crédito destinado exclusivamente aos beneficiários da aposentadoria, pensão ou para os servidores públicos, sendo certo que para os aposentados e pensionistas do INSS é reservado 5% do seu benefício para esse cartão de crédito consignado.

Assevera que o cartão RMC tem sido utilizado de maneira ilegal e diferente do modo para a qual foi criada, haja vista que tem sido prática comum a cobrança dessa RMC sem a existência do cartão de crédito consignado, ou seja, o aposentado, pensionista ou servidor nunca pediu, não chegou em sua casa, não desbloqueou ou teve acesso a esse cartão e tem o desconto.

Diante de tais fundamentos, postula a atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de que lhe seja concedida a tutela de urgência postulada para suspender os descontos junto ao seu benefício.

Foi proferida decisão (id 5918203) deferindo a antecipação de tutela recursal postulada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Após analisar os fundamentos recursais apresentados, bem como os documentos que instruem a ação de origem, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal, ocasião em que deferi o efeito ativo postulado.

Assim concluo em virtude de considerar que os documentos colacionados aos autos de origem pelo Banco Agravado não permite concluir com certeza que o contrato foi mesmo firmado pelo Agravante.

Destaco outrossim, que o documento apresentado a fim de comprovar a suposta disponibilização do numerário, ao menos nessa fase em que se encontra a marcha processual na origem, não é capaz de demonstrar a efetiva contratação do empréstimo pelo consumidor, valendo consignar que as faturas acostadas revelam que o Agravante não utiliza o cartão que lhes foi fornecido.

De outro lado, vale destacar que em relação ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, entendo que a manutenção do desconto em desfavor do Agravante, em tese indevido, lhes ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravante.

Nesse sentido apresento a título de ilustração arestos deste E.TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA. INVIABILIDADE DE A AUTORA PRODUZIR PROVA NEGATIVA. ÔNUS DO QUAL A REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) como se sabe, nas ações em que se alega a inexistência de relação jurídica, a compreensão pretoriana é no sentido de que não compete ao autor o ônus da prova da não ocorrência da relação, uma vez que se assim procedêssemos estaríamos impondo a produção de prova negativa. Assim, compreende-se que ao réu, compete a prova da existência da relação jurídica (TJES, AC 035120271495, Relator: Telemaco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017). 2) In casu, a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que somente fez, nos autos, juntar diversas cópias de contratos, num emaranhado de documentação cuja desordem dificulta a compreensão e não se presta à comprovação da existência da relação jurídica referente às linhas e aos aparelhos apontados na exordial como não contratados. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0004253-61.2018.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/11/2020; DJES 05/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SER IMPUTADO AO AUTOR. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA NOS DANOS MATERIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA PRIMEVA QUANTO AOS JUROS DE MORA. 1. A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica. 2. Conforme jurisprudência pátria, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em benefício previdenciário da autora, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. 4. De acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, os juros e a correção monetária são matérias de ordem pública, e podem ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique em reformatio in pejus (STJ - AGRG no RESP 1451962/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014). 5. Para a fixação da verba honorária sucumbencial, o julgador deve pautar-se na natureza e importância da causa, bem como no grau de zelo do profissional que patrocinou a parte vencedora, considerando o lugar de prestação dos serviços, o trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu exercício, de modo que o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atende os parâmetros do§ 3º, do art. 20 do CPC/73. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença modificada de ofício para determinar a incidência de juros de mora na indenização por danos materiais a partir do evento danoso. (TJES; Apl 0018701-55.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019)

Nesse mister, saliento que a teor do que disposto no Tema 1061 STJ, nas ações que versam acerca da contratação ou não de empréstimos bancários consignados em folha de pagamento, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), o que poderá ser evidenciado ao longo da instrução probatória na origem.

Assim, entendo que deve ser provido o presente recurso, para fins de conceder a tutela de urgência em benefício do Agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO para reformar a decisão de origem, concedendo a tutela de urgência em favor do Agravante, determinando-se, por conseguinte, a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado junto ao seu benefício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 17/10/2023

Voto:
Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões